Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. NOVAS PESQUISAS. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido da desnecessidade de esgotamento das buscas de bens do executado para a realização de pesquisa de bens, mesmo na hipótese de utilização do sistema INFOJUD.
2. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. No caso dos autos, tendo havido lapso de tempo razoável desde a última pesquisa e encontro de numerário, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, considerando que a execução se promove no interesse do credor, necessária a realização de nova pesquisa nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD.
4. As alegadas dificuldades operacionais suscitadas pelo Juízo de origem não configuram motivo idôneo para indeferir os requerimentos do exequente na busca da satisfação de seu crédito, sobretudo quando não caracterizada sua inércia ou não demonstrado que se trata de mera reiteração inócua de requerimentos já realizados.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.